Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência, visando o recebimento imediato de, ao menos, 50% (cinquenta por cento) da pensão deixada por seu genitor.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.
3. Não se mostra possível, em sede de cognição sumária – onde a análise das provas é restrita – determinar a concessão de pensão por morte sem a adequada comprovação dos requisitos formais de habilitação para efeito de concessão do benefício.
4. In casu, afigura-se prudente e razoável a submissão da causa ao regular trâmite processual – considerando, para tanto, a irreversibilidade da medida e o fato de a matéria reivindicar arcabouço probatório robusto, próximo da cognição exauriente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.